Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-34.2024.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Autora que necessita procedimento – Terapia Antálgica – Portadora de doenças que prejudicam sua qualidade de vida (osteoartrite da coluna lombar e articulações coxofemorais, bursite trocantérica crônica bilateral, síndrome do túnel do carpo bilateral e epicondilite medial bilateral, fibromialgia - CIDs: M51.1; M77.0;

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Autora que necessita procedimento – Terapia Antálgica – Portadora de doenças que prejudicam sua qualidade de vida (osteoartrite da coluna lombar e articulações coxofemorais, bursite trocantérica crônica bilateral, síndrome do túnel do carpo bilateral e epicondilite medial bilateral, fibromialgia - CIDs: M51.1; M77.0; G56.9; M79.7; M19.9 e M70.6), Pretensão de realizar o procedimento indicado pelo profissional que a acompanha - Possibilidade – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Demora no atendimento que equivale a recusa na realização da cirurgia - Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recursos desprovidos.